Tribunal: TJMT
Processo: 1006361-38.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006361-38.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), BANCO VOLVO (BRASIL) S.A - CNPJ: 58.017.179/0001-70 (AGRAVANTE), RNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 15.123.612/0001-49 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), VERONICA LAURA DE CAMPOS CONCEICAO - CPF: 883.020.591-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SENC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 15.242.416/0001-93 (AGRAVADO), TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA - CNPJ: 75.073.767/0001-40 (AGRAVADO), TRANSPORTADORA RODOVIA LTDA - CNPJ: 05.502.842/0001-65 (AGRAVADO), RODOROMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 19.225.832/0001-34 (AGRAVADO), ROMAGRAOS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 19.210.455/0001-60 (AGRAVADO), T.R.R. ROMA TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LTDA. - CNPJ: 37.511.136/0001-76 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DOS BENS RECONHECIDA PELO
JUÍZO SINGULAR – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – REDISCUSSÃO MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que indeferiu o efeito ativo ao recurso, impõe-se a manutenção da decisão.

Na hipótese, o Recorrente não demonstrou a presença dos requisitos exigidos na norma processual para a concessão da medida
in limine
, isso porque,
em que pese o Agravante tenha razão quando diz que
já transcorreu até o momento um lapso superior a quatro vezes o prazo de blindagem, sem que as devedoras comprovassem ter formado um fluxo de caixa para começar a adimplir as dívidas extraconcursais, tenho que não ficou demonstrado, nesta fase de cognição sumária,
o perigo da demora e o risco de dano de difícil reparação.

Ademais, como bem mencionado pelo Juízo singular, os veículos são essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial e indispensáveis para contribuir com o soerguimento da empresa, de modo que
a manutenção dos bens na posse das Agravadas deve ser mantida, pelo menos até o exame do mérito recursal, momento em que será melhor analisada a questão da essencialidade dos bens para a continuidade da atividade produtiva das Recuperandas.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º
1006361-38.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
BANCO VOLVO S/A.
em virtude da decisão liminar que indeferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Inconformado, o Agravante ratificou as razões postas no Agravo de Instrumento, aduzindo, em síntese, que “os bens considerados essenciais só permanecem na posse da Recuperanda durante a vigência do prazo de suspensão das execuções –
stay period
– que na hipótese já escoou a tempos”.

Sustenta que a prorrogação do período de blindagem por inúmeras vezes afronta ao princípio da duração razoável do processo, bem como que não há nos autos qualquer documento, laudo ou estudo que demonstre a essencialidade dos bens para o exercício da atividade empresarial.

Alega, ainda, que o Banco Safra S.A., assim como o Agravante, interpôs recurso de Agravo de Instrumento n.º 1004020-73.2019.8.11.0000, de Relatoria da Des.ª Marilsen Andrade Addario, ao qual foi concedido o efeito suspensivo, eis que já se passaram aproximadamente dois anos sem que as devedoras comprovassem ter formado um fluxo de caixa para começar a adimplir as dívidas extraconcursais.

Sob tais argumentos, requer o provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte, concedido o efeito suspensivo ao Instrumental.

Contrarrazões no ID
40134487
.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de maio de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020